Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0700988-69.2023.8.07.0012 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 55375141 - Pág. 2). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator